Tribunal: TJMT
Processo: 1007988-09.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007988-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR CONDOMÍNIO CONTRA A CONSTRUTORA DO EDIFÍCIO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA OBRIGAR A RÉ A REALIZAR REPAROS NO PRÉDIO – MEDIDA QUE IMPOSSIBILITARÁ A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DESCOBRIR SE OS DANOS DECORREM DE FALHA NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA CONSTRUTORA OU DE FALTA OU INADEQUADA MANUTENÇÃO PREDIAL POR PARTE DO AUTOR – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA ENFRAQUECIDA PELO LAPSO DE ALGUNS ANOS ENTRE A ENTREGA DO PRÉDIO, ALEGADAMENTE COM DEFEITOS, E A INICIATIVA CONDOMINIAL DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo demonstração de que os danos constatados não representam ameaça potencial de dano à saúde ou segurança dos usuários do prédio, nem para a integridade de bens, e considerando que a antecipação de tutela pleiteada pelo autor ensejará a irreversibilidade da medida, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1002978-55.2022.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo Condomínio/autor/agravante para que fosse ordenado à ré/agravada que “
proceda de imediato com reparo em todo o muro, evitando assim que ele venha a cair, e repare todo o telhado/cobertura e calhas da área comum e blocos, adotando assim todas medidas necessárias para que as infiltrações cessem
”, por entender inexistente o alegado perigo da demora, notadamente porque “
o laudo pericial produzido pelo autor
(que)
indica várias anomalias e defeitos que precisam de reparo,
(...)
é de 2019
”, e por verificar que “
a ré, acionada de forma administrativa, já realizou os reparos do muro, piso, telhado, calhas e piso da piscina
”, sendo que a recusa “
em promover os demais reparos está fundamentado no fato de que tais problemas decorrem do uso do imóvel e não de falhas construtivas, cabendo ao condomínio a manutenção
” (cf. Id. nº 81513244 dos autos de origem).

O Condomínio/autor/agravante reafirma que “
todo o muro está com trincas, rachaduras, desalinhado etc., sendo vícios decorrente da falha na construção e não falha na manutenção
”, e insiste em que as infiltrações decorrem “
de emendas realizadas por um material flexível que, quando exposto ao sol perde sua resistência, causando fissurações e perdendo sua funcionalidade pois permite o acesso da ação da chuva
”, sendo, pois, inegável “
o imóvel em toda sua extensão foi entregue no ano de 2017 com defeitos e vícios em sua estrutura predial
” (sic – cf. Id. nº 126120193 - Pág. 4/5).

Aduz ter sido “
ludibriado por promessas da parte agravada, qual veio refazendo as manutenções de forma insatisfatória e reprovável
”, e, agora, vem se negando a providenciar os reparos necessários “
sob o argumento que a garantia expirou
”, e pontua que a própria ré/agravada “
reconheceu o grave problema nas calhas quanto as infiltrações nas áreas comuns
”, mas “
apenas reparou as partes do muro que caíram
(e)
nada fez para solucionar os graves problemas que acomete todas extensão do muro construído
” (sic – cf. Id. nº 126120193 - Pág. 6/9).

Quanto ao perigo da demora, sustenta que “
o caso em tela requer urgência no reparo satisfatório do muro, e, ainda, nos telhados/calhas, devido à infiltração grave, a ponto de comprometer toda a estrutura
”, gerando risco de desmoronamento, e repete que, “
conforme exaustivamente comprovado por laudo técnico, os problemas são oriundos da construção mal engendrada e entregue com vários defeitos e vícios ocultos
” (sic – cf. Id. nº 126120193 - Pág. 10/11).

Alonga-se, no mais, sobre a “
responsabilidade integral da agravada
” pelos vícios construtivos, frisando que “
a agravada veio apenas realizando os reparos de forma totalmente insatisfatória
”, tanto que “
houve queda de parte do muro em 2019 e 2021
”, e defendendo a necessidade de
“reparação total, ou seja, em toda extensão do muro, eis que na construção civil, a construtora assume uma obrigação de resultado
” (sic – cf. Id. nº 126120193 - Pág. 15/18).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, determinando-se à ré/agravada que “
proceda de imediato com reparo em todo o muro evitando assim que ele venha a desmoronar, e ainda que repare todo o telhado/cobertura e calhas da área comum e blocos, adotando assim todas medidas necessárias para que as infiltrações cessem
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 126120193 - Pág. 31/32).

A decisão vinculada ao Id. nº 128412178 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. nº 132557654 informa que o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo Condomínio/autor/agravante sob os seguintes fundamentos:

“In casu, o autor afirma que a ré, enquanto construtora do empreendimento residencial Parque Chapada do Mirante, é responsável por reparar todas as anomalias e defeitos construtivos encontrados e relatados pelo profissional da área de engenharia civil que contratou.

De fato, o laudo pericial produzido pelo autor indica várias anomalias e defeitos que precisam de reparo, contudo, conforme se verifica dos autos, o laudo é de 2019 e a ré, acionada de forma administrativa, já realizou os reparos do muro, piso, telhado, calhas e piso da piscina, inexistindo, portanto, risco da demora.

Outrossim, nota-se que a recusa da ré em promover os demais reparos está fundamentado no fato de que tais problemas decorrem do uso do imóvel e não de falhas construtivos, cabendo ao condomínio a manutenção.

Logo, nesta análise de cognição sumária falta comprovação de elementos que evidenciem os elementos necessários à concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
(cf. Id. nº 81513244 dos autos de origem).

Como se vê, o MM. Juiz indeferiu o pedido por não divisar prova satisfatória de que as “
anomalias e defeitos que precisam de reparo
” sejam decorrentes de vício de construção, e, consequentemente, devam ser solucionados pela Construtora/ré/agravada, pontuando expressamente que, como reparos foram realizados pela ré/agravada após elaboração do laudo técnico que apontava existência de vícios de construção, não se pode precisar, pelo menos não com o grau de certeza necessário à concessão da tutela de urgência, que esses não tenham sido solucionados à época.

A insurgência recursal, porém, passa ao largo dessa questão fulcral, restringindo-se à reafirmação de que “
todo o muro está com trincas, rachaduras, desalinhado etc.
” e à assertiva completamente carente de respaldo probatório de que estes são “
vícios decorrente da falha na construção e não falha na manutenção
”.

Não enxergo, à luz do conjunto probatório dos autos e das razões recursais, qualquer traço de desacerto técnico da r. decisão agravada, até porque considerando a controvérsia instaurada na lide (i.e. se os vícios alegados decorrem da falha na construção e não falha na manutenção predial pelo condomínio),
a manutenção do desfecho decisório se mostra muito mais prudente do que a modificação, ainda que para fins reparatórios, do quadro fático atualmente vigente, pois, não havendo prova da presença do risco de dano à integridade dos usuários do prédio, nem aos bens que ali se encontram alocados, reconheço que a efetivação das providências solicitadas pelo agravante na presente fase de cognição poderá afetar a realização útil da perícia técnica judicial que certamente se fará em momento posterior, já que, depois de realizado os reparos solicitados, a inspeção pericial será muito mais trabalhosa e difícil, quando não prejudicada ou mesmo impossível, afetando, portanto, à plena cognição dos fatos, tão necessária à identificação do verdadeiro responsável pelos danos discutidos.

Assim, considerando que o risco de irreversibilidade só existirá se o pedido do agravante for atendido, e que, não há qualquer alteração do quadro fático capaz de ilidir o entendimento acima exposto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto, desprovejo o agravo.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022